Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726838-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO GERARDO CHAVES JUNIOR, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ANTONIO GERARDO CHAVES JUNIOR D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente/Agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se ANTÔNIO GERARDO CHAVES JUNIOR, a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 21821418, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se, também, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 22025373, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021 14:11:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador